Tribunal: TJES
Processo: 5000072-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Nulidade
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000072-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALEMER JABOUR MOULIN
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se da peça recursal sob exame que o embargante pretende reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso, o que resta inviável na presente via. 2. Percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000072-68.2021.8.08.0000

SESSÃO: 01/08/2023

“
SEM NOTAS ORAIS”

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por ALEMER JABOUR MOULIN em face do acórdão (ID 3692823) que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, consoante ementa que ficou assim redigida:

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. (IR)RETROATIVIDADE DAS ALTERAÇÕES INSTITUÍDAS PELA LEI Nº 14230/2021. TESES FIRMADAS PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA, INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA REJEITADAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE INVALIDAÇÃO DE TODAS AS PROVAS. AUSÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO. PROVAS OBTIDAS DE FORMA INDEPENDENTE. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. MERA REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE EFEITOS NESTA SEARA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRESENÇA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS DOLOSOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Questões de Ordem Pública – (Ir)retroatividade das alterações instituídas pela Lei 14.230/2021 I.I. As Questões de Ordem Pública suscitadas na espécie consubstanciam-se, segundo o Recorrente, na circunstância de que “em 26 de outubro de 2021, entrou em vigor a Lei n°. 14.230/2021, que promoveu alterações na Lei n°. 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), produzindo efeitos imediatos e retroativos sobre o caso concreto, em especial, quanto à necessidade (i) de decretação da prescrição da pretensão sancionatória; (ii) de extinção do processo por força de sentença penal favorável ao agravante; (iii) de ausência de elementos mínimos (iii.1) a enquadrar o agravante no art. 3º da LIA e (iii.2) a demonstrar a presença de dolo específico nas condutas a ele imputadas pelo MPES”. I.II. O Excelso Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a Repercussão Geral quanto à questão da (ir)retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021 (Tema 1.199), firmou as seguintes teses no âmbito do ARE 843.989/PR, sob a Relatoria Ministro ALEXANDRE DE MORAES: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei" (Ata de julgamento publicada no DJe de 18/08 e 02/09/2022). I.III. À vista do que deliberado por aquela Corte Constitucional no referido precedente de especial carga vinculativa, demonstra-se inafastável a sua observância na espécie, sendo irrelevante a ausência de eventual trânsito em julgado naquele feito, porquanto é cediço que “o julgamento do paradigma de repercussão geral autoriza a aplicação imediata do entendimento firmado às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do paradigma” (STF - RE 1065205 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 03-10-2017 PUBLIC 04-10-2017). I.IV. Na espécie, torna-se impositiva a rejeição das aludidas Questões de Ordem Pública suscitadas pelo Recorrente, pois, em consonância com as teses firmadas pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no destacado precedente, não há se falar na aplicação retroativa do regime prescricional instituído pela Lei nº 14.230/2021. E, quanto aos demais aspectos, ficou claro neste caso que a Sentença penal apontada pelo Recorrente, confirmada por Acórdão da Egrégia Primeira Câmara Criminal (id. 973603, p. 01/24), não ostenta natureza absolutória, consoante adverte a jurisprudência (ex vi STJ – AgRg no REsp 1983501/SP), eis que se limitou única e exclusivamente a rejeitar a denúncia por ausência de justa causa sob o fundamento de ilicitude das provas que a lastreavam. Além disso, no que concerne à imprescindibilidade de configuração de conduta dolosa, a Decisão recorrida, ao descrever a dinâmica dos fatos que amparam a imputação da prática de ato ímprobo pelo Recorrente, bem evidencia, ao menos em sede de cognição sumária, a presença de indícios do elemento subjetivo (dolo), até porque a própria descrição fática objeto de imputação não seria compatível com eventual postura culposa. I.V. Questões de Ordem Pública rejeitadas. II. Preliminar de Nulidade de Provas II.I. In casu, as provas tidas pelo Recorrente como nulas foram produzidas em momento pré-processual à Ação de Improbidade Administrativa de origem, eis que autorizada a sua produção no Expediente Sigiloso nº 001/2007 e em outros Procedimentos em apenso pelo Magistrado, cuja suspeição restou posteriormente declarada por esta Egrégia Segunda Câmara Cível na Exceção de Suspeição nº 100090018530. II.II. De acordo com o § 3º, do artigo 489, do Código de Processo Civil, “a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”. Da mesma forma, consoante adverte a histórica jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “para interpretar uma sentença, não basta a leitura de seu dispositivo, o qual de ser integrado com a fundamentação, que lhe dá o sentido e o alcance. Precedentes” (STJ - REsp n. 1.368.195/RJ, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 2/4/2013, DJe de 9/4/2013). II.III. Na espécie, contrariamente ao que defendido pelo Recorrente, a declaração de nulidade dos atos decisórios do Magistrado pronunciada na aludida Exceção de Suspeição não teve a aptidão de atingir a sua atuação na fase pré-processual da Ação de Improbidade Administrativa, não maculando, portanto, as provas cuja produção restou autorizada pelo Juiz antes da propositura da referida ação. II.IV. In casu, extrai-se da leitura integral e sistemática do Acórdão lavrado na Exceção de Suspeição em comento que a declaração de nulidade “de todos os atos decisórios praticados pelo excepto com efeitos ex tunc” relacionou-se, por evidente, a todos que foram praticados nos autos da Ação de Improbidade Administrativa, notadamente a partir da Decisão inicial de processamento da demanda, e não desde a fase pré-processual, na qual foi autorizada a produção das questionadas provas. II.V. De acordo com a orientação pontificada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, “a sanção processual cominada para o reconhecimento da ilicitude da prova é a sua inadmissibilidade nos autos, tendo o inciso LVI do art. 5º da Constituição Federal de 1988 contemplado o chamado direito de exclusão (exclusionary rule), gestado na jurisprudência da Suprema Corte norte-americana (e.g. Case Boyd v. United States, 116 U.S. 616, 1886). Não há, pois, a contaminação de todo o processo, permanecendo válidas as provas lícitas dela não decorrentes ou que advieram de fontes autônomas, consoante o vetusto entendimento deste Supremo Tribunal (RHC 74.807-4/MT, Segunda Turma, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 20/6/1997, p. 28.507; HC 74530/AP, Primeira Turma, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de 13/12/1996; HC 75892/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 17/4/1998; HC 76.171/SP, Segunda Turma, Rel. Min. NELSON JOBIM, DJ de 27/2/1998)” (STF - Ext 1486, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 25-08-2017 PUBLIC 28-08-2017). II.VI. In casu, dessume-se da Decisão recorrida (id. 950460, p. 39) que o recebimento da Ação de Improbidade em face do Recorrente não restou lastreado em eventuais provas que teriam sido produzidas na fase pré-processual por Decisão do Magistrado declarado suspeito, mas sim com amparo em indiciários elementos probatórios obtidos pelo Recorrido independentemente de qualquer chancela judicial, eis que são documentos públicos extraídos de processos administrativos mantidos junto à Administração Pública Municipal que revelam a discrepância entre o valor de avaliação do imóvel e a importância paga por sua desapropriação e, ainda, a suposta participação do Recorrente em procedimentos administrativos, inclusive em reunião em que teria sido definido o sobrepreço do bem expropriado, de modo que tudo isso exige, por certo, que se proceda a profícua apuração acerca da imputação na demanda de origem. II.VII. Preliminar rejeitada. III. Preliminar de Coisa Julgada Material III.I. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça revela-se uníssona em assentar que “as esferas cível, administrativa e penal são independentes, com exceção dos casos de absolvição, no processo criminal, por afirmada inexistência do fato ou negativa de autoria, o que não é o caso dos autos, na medida em que decidido que o fato não constitui infração penal. Nesse sentido, dentre outros: AgInt no AREsp 1.347.654/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/3/2020; AgInt no REsp 1.678.327/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 1º/3/2019; REsp 1.431.610/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26/2/2019” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.464.563/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 11/12/2020.). Em outras palavras, “conforme entendimento sufragado por esta Corte, a absolvição operada no Juízo criminal somente se comunica com a esfera administrativa quando negada a existência do fato ou da autoria. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.678.327/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 1º/3/2019; REsp 1431610/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 26/2/2019” (STJ - AREsp n. 1.358.883/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 9/9/2019). III.II. No caso em apreço, constata-se, por meio da leitura do Acórdão (id. 973603, p. 01/24) lavrado pela Egrégia Primeira Câmara Criminal, que, por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 0016537-93.2010.8.08.0011 (Rel. Desembargador WILLIAN SILVA), a denúncia da Ação Penal intentada em face do Recorrente foi rejeitada única e exclusivamente sob o fundamento da ilicitude das provas que a lastreavam, sendo que em nenhum momento houve a sua absolvição sumária. Portanto, não se trata de pronunciamento judicial de natureza absolutória, consoante adverte a jurisprudência (ex vi STJ – AgRg no REsp 1983501/SP), de modo que não produz efeitos na espécie. III.III. Preliminar rejeitada. IV. Mérito IV.I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a orientação “no sentido de que a análise do elemento anímico do agente depende de instrução probatória e, consequentemente, do recebimento da inicial para a realização de tal instrução. Na fase em que o processo se encontra, vigora o princípio in dubio pro societate, bastando a presença de elementos indiciários do cometimento do ilícito qualificado. Na dúvida, recebe-se a inicial. A rejeição depende da certeza quanto à não ocorrência da improbidade. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.372.557/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1º/10/2019, DJe 7/10/2019; AgInt nos EDv nos EREsp n. 1.428.945/MA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 14/3/2019, DJe 16/4/2019” (STJ - AREsp n. 1.639.103/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 15/6/2021). IV.II. Na espécie, a AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA de origem foi proposta pelo Recorrido em face do Recorrente e de Outros, imputando-lhes a prática de atos ímprobos dolosos que levaram à desapropriação de imóvel localizado no MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM por valor bem acima ao de mercado, supostamente em favor de MOHAMAD SALIM SLAIBI. Frente ao delineado contexto, postula-se, no feito de origem, a condenação do Recorrente e de Outros com amparo no artigo 10, caput e inciso V, da Lei Federal nº 8.429/1992, com redação vigente à época dos atos apontados como ímprobos. IV.III. A Decisão recorrida, ao tratar da admissibilidade da Ação de Improbidade Administrativa de origem, assentou, à luz da documentação apresentada pelo Recorrido, que existem elementos indiciários que exigem a instauração da referida demanda, em ordem a apurar, por meio de percuciente dilação probatória, se a atuação do Recorrente no delineado cenário de condutas dolosas supostamente ímprobas ocorreu, ou não, no exercício legal da advocacia. IV.IV. Na hipótese dos autos, infere-se, portanto, que a pretensão recursal não se demonstra apta a afastar, na embrionária fase do feito originário, a plausibilidade quanto à prática de atos ímprobos pelo Recorrente, de modo que a sua atuação, à vista da substanciosa fundamentação que alicerça a Decisão recorrida, deve ser objeto de profunda apuração no curso da Ação de Improbidade de origem, cuja admissibilidade, por conseguinte, revela-se impositiva para a devida instrução probatória diante dos elementos indiciários carreados até o momento, permitindo-se, com isso, apurar se foram excedidos, ou não, os limites do regular exercício da advocacia pelo Recorrente e de sua eventual participação na consecução de atos que resultaram na ímproba desapropriação do imóvel por valor bem superior ao de mercado, em prejuízo ao Erário Municipal. V. Recurso conhecido e desprovido.

O embargante, por sua vez, irresignado com o resultado da supracitada decisão colegiada, construiu a tese de que o acórdão padeceria do vício da omissão e da contradição, mais especificamente no tocante aos seguintes pontos (i) contradição frente ao Tema 1.199, do STF; (ii) omissão frente ao Tema 1.238, do STF; e (iii) omissão no tocante aos indícios mínimos da conduta e do elemento subjetivo, além de enaltecer a aplicação equivocada quanto ao emprego do “in dubio pro societate”.

Infere-se, todavia, da simples leitura da ementa que os pontos apresentados foram todos enfrentados, de modo que busca na verdade o embargante, por meio da presente via, reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento.

Isso posto, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2. No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. MAURO CAMPBELL, Segunda Turma, DJ 19.12.2022 – destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. p/ Acórdão: Min. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJ 4.6.2018 - destaquei).

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Edcl na Aci nº 011150134952, Rel. Des. Subst. CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Segunda Câmara Cível, DJ 13.2.2019).

Por todo o arrazoado, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/07/2023 às 14:05:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46858410072023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)